Tribunal: TJSP
Processo: 1502256-17.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. TENTATIVA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. TENTATIVA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que definiu a responsabilidade do recorrente pela prática de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §4o, II e IV, c.c. art. 14, II), e lhe impôs penas de 1 ano, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, além de multa. A defesa pleiteia a exclusão dos maus antecedentes e da reincidência, o reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, §2o) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se atos infracionais podem caracterizar maus antecedentes ou reincidência; (ii) verificar se a confissão extrajudicial autoriza a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação do furto privilegiado; e (iv) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Atos infracionais não configuram crimes, de modo que não servem para fundamentar antecedentes nem para caracterizar reincidência. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da sentença. O furto privilegiado é cabível, pois o réu é primário e a res furtiva (R$ 1.140,00) não ultrapassava o valor de um salário-mínimo à época dos fatos (R$ 1.212,00). O redimensionamento das penas, com o reconhecimento das causas de diminuição (tentativa e privilégio), importa em sanções de 8 meses de reclusão e 3 dias-multa. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade, por ser socialmente recomendável e suficiente para a prevenção e repressão do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Atos infracionais não caracterizam maus antecedentes nem reincidência, portanto, não servem para a exasperação da pena-base. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, sempre autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. O furto privilegiado aplica-se quando o agente é primário e o valor da coisa não excede um salário-mínimo. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 33, §2o; 44; 65, III, "d"; 155, §§ 2o e 4o; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 819.576/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1906504/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.10.2021; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 708.323/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2021; TJSP, AC 0105750-45.2017.8.26.0050, Rel. Des. Vico Mañas, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 03.03.2022; TJSP, AC 0014792-50.2017.8.26.0361, Rel. Des. Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 05.10.2021.